Tribunal: TJDFT
Processo: 0000316-42.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000316-42.2017.8.07.0003 RECORRENTE: GENILSON ANTONIO SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU. NEGADO PROVIMENTO. 1. O crime de posse de munição de uso restrito é de mera conduta e de perigo abstrato, tendo como objetivo jurídico imediato a incolumidade pública. 2. Para a caracterização do delito do artigo 16 da Lei no 10.826/03, basta a prática da conduta típica para que haja lesão ao bem jurídico tutelado, sendo irrelevante o fato de as munições estarem desacompanhadas de arma de fogo. 3. Negado provimento ao recurso do réu. No especial, o recorrente aponta ofensa ao artigo 16 da Lei 10.826/2003, sustentando a atipicidade material da conduta que se lhe imputa, porquanto o porte de munição desacompanhado de arma com ela compatível, não geraria perigo à incolumidade pública, especialmente no caso dos autos em que a quantidade das munições apreendidas seria insignificante. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial. Em sede de extraordinário, reprisa, ipsis litteris, os argumentos lançados no especial, sem contudo, apontar violação à norma constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir com lastro na alínea “a” do permissivo constitucional, sob o fundamento de atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da atipicidade material da conduta que se lhe imputa, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, porém, não merece ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que há incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por deficiência na fundamentação, quando o recorrente não indica quais as normas constitucionais teriam sido porventura violadas (ARE n. 1.121.520-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2018). A propósito, confira-se ainda o RE 1240067, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 13/12/2019. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029